Tribunal: TJDFT
Processo: 0712989-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ACESSO REMOTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO AUTORIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PARCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por consumidor e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o banco à restituição de 60% do valor de R$ 139.517,99, com correção monetária e juros, em razão de fraude bancária mediante acesso remoto. O banco sustenta culpa exclusiva da vítima; o consumidor requer a restituição integral do valor e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade pela fraude bancária é exclusiva do banco ou se há culpa concorrente do consumidor; (ii) definir se é devida a restituição integral do valor subtraído da conta da vítima; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, impondo à instituição financeira responsabilidade objetiva pela falha na prestação dos serviços bancários.
4. A fraude bancária mediante instalação de aplicativo de acesso remoto configura fortuito interno, de responsabilidade do banco, nos termos da Súmula 479 do STJ.
5. O banco, embora ciente da recorrência de golpes com uso de aplicativos como o “anydesk”, não adotou medidas eficazes de prevenção, como bloqueios, alertas ou confirmação prévia de transações atípicas e vultosas.
6. A análise do histórico bancário demonstra que as transferências realizadas não condiziam com o padrão de consumo do autor, o que impunha ao banco o dever de diligência reforçada.
7. Constatada a falha na segurança bancária, também restou demonstrada a conduta imprudente do consumidor, que forneceu acesso remoto ao seu dispositivo, permitindo a atuação do estelionatário, o que configura culpa concorrente, conforme art. 945 do Código Civil.
8. A existência de culpa concorrente afasta o dever de indenizar por dano moral, inexistindo conduta exclusiva e suficientemente lesiva por parte do banco a justificar reparação por abalo extrapatrimonial.
9. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que os argumentos trazidos pelo banco em sede recursal enfrentam os fundamentos da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária decorrente de golpe com acesso remoto é objetiva, cabendo-lhe adotar medidas eficazes para prevenir transações atípicas e de alto valor.
2. A falha na prestação de serviço bancário caracteriza fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da instituição financeira.
3. Configurada a culpa concorrente do consumidor, é cabível a restituição proporcional dos valores subtraídos, nos termos do art. 945 do Código Civil.
4. A ocorrência de culpa concorrente exclui o dever de indenizar, por dano moral, quando não evidenciada conduta exclusiva ou suficientemente grave da instituição financeira.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 945; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1712616, 07021055020228070006, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14/6/2023; TJDFT, Acórdão 1971023, 0741091-54.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 12/02/2025.